Tribunal: TJDFT
Processo: 0729089-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA DA SUBSTÂNCIA INTORPECENTE. QUANTIDADE ÍNFIMA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DOS ENVOLVIDOS. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. FRAÇÃO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme preconizado pela Súmula no 74 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação expressa da menoridade deve se fazer por meio de documento hábil nesse sentido. A comunicação de ocorrência policial e o termo de declaração em sede policial são aptos a servir de prova das menoridades questionadas.
2. Nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, a análise da quantidade e da natureza da droga, circunstância judicial especial do Art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que o fato de a quantidade da droga apreendida ser ínfima 0,78g (setenta e oito centigramas), ainda que se trate de substância com alto poder viciante (crack), não autoriza, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal.
3. Em que pese inexistir uma previsão legal que indique o percentual a ser utilizado para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, este E. Tribuna entende que deve ser aumentada na razão de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato, por melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.